Tribunal: STF
Processo: HC 268674
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE  TERATOLOGIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.2.2026, por Luiz Ricardo de Moraes Costa, em benefício de Emiliane Bezerra Ferreira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 19.2.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.073.939/CE, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

O caso
2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, com corréu, em 17.2.2023, com o total de 68kg de maconha, 792g de cocaína
e 672g de crack, tendo-se na denúncia consignado que ela e seu companheiro receberiam a droga proveniente de São Paulo e “seriam responsáveis pelo armazenamento e distribuição das drogas em diversos lugares” do Ceará (fl. 48, doc. 15). Denunciados por tráfico e associação para o tráfico interestadual (arts. 33 e 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei
n. 11.343/2006), a paciente teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar com monitoramento eletrônico.

3. Em 2.2.2026, decretou-se novamente a custódia preventiva da paciente (fls. 196-198 e 227-230, doc. 17), em razão do descumprimento injustificado da medida cautelar imposta (mais de quatro dias com tornozeleira sem sinal), sendo a decisão impugnada no Habeas Corpus
n. 0621346-08.2026.8.06.0000 do Tribunal de Justiça do Ceará. Contra o indeferimento da medida liminar, em 13.2.2026 (doc. 8), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.073.939/CE no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 19.2.2026, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 18).

4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da custódia preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, que também seria desproporcional, afirmando que seria mãe de quatro crianças menores e responsável legal por elas
(incs. III e IV do Código de Processo Penal) e que o descumprimento teria sido “um único episódio isolado”. 

Afirma, também, que haveria excesso de prazo na formação da culpa, pois o flagrante ocorreu há mais de três anos sem que a instrução criminal tenha sido encerrada.

Estes o pedido e o requerimento:
“Dessa feita, diante do exposto e da flagrante ilegalidade consubstanciada no r. decisum guerreado, requer que o presente Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente concedido, para:  12.1. O conhecimento do presente habeas corpus, em razão da flagrante ilegalidade e  excepcionalidade do caso, com a consequente superação da Súmula 691 do STF, conforme defendido no itens 2 e 3 desta peça;  12.2. Deferir a liminar, ora pleiteada, para imediata substituição da prisão preventiva por  prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura e, quando do julgamento do mérito seja mantida a decisão  do presente WRIT, conforme defendido no item 11 desta peça;  12.3. No mérito requer a confirmação da medida liminar pleiteada, para determinar a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, com a expedição do competente alvará de
soltura, conforme defendido nos itens 3 a 10 desta peça;
12.4. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de prazo da prisão cautelar,  com o consequente relaxamento da prisão, levando-se em consideração que a paciente já  estava em prisão domiciliar há 03 anos, conforme defendido no item 9 desta peça;
12.5. Requer, outrossim, a intimação do Ilustre representante do Ministério Público, nos  termos da lei; 12.6. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do presente habeas corpus,  requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor do paciente; 12.7. Ressalta ainda o impetrante ter interesse em
realizar sustentação oral, requerendo então que seja notificado da
data de julgamento do presente Habeas Corpus, por telefone
(88) 999146916, por email:lricardoadv@gmail.com, ou mesmo por  publicação no Diário Oficial, requerendo ainda que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, OAB/CE 28.980”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 19.2.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.073.939/CE, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.

8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 

12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, que a ação penal tem relativa complexidade, envolvendo a prática de associação criminosa para traficância interestadual, estando um dos acusados custodiado em outra unidade da Federação. Extrai-se da decisão impugnada:
“Quanto à tese de excesso de prazo, é cediço que a configuração desta ilegalidade não decorre de mera soma aritmética de dias, mas
de uma análise global sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a complexidade do caso e a atuação das  partes e do Juízo. No caso sub examine, a instrução processual apresenta complexidade inerente  à pluralidade de réus (Francisco José, Emiliane e Igor Marcelo) e à necessidade de articulação  entre diferentes jurisdições.  
Conforme se depreende do Termo de Audiência de fl. 645, este Juízo  designou e buscou realizar o ato instrutório em 29 de janeiro de 2026. Todavia, a audiência restou prejudicada por motivos alheios à vontade deste magistrado ou do Ministério Público: o corréu Igor Marcelo Bezerra Duarte encontra-se custodiado em outra unidade da federação –  no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo/SP –, e a referida unidade prisional  não logrou êxito em ingressar no link da videoconferência no horário aprazado. 
Ademais, os documentos oriundos da administração penitenciária de São Paulo informam que o corréu Igor Marcelo passou por recentes intercorrências de saúde e procedimentos cirúrgicos, tendo sido encaminhado para atendimento externo em 29/11/2025 (conforme Ofício nº 1.763/2025/SATA-jds), o que demanda cautelas adicionais na condução do  processo em relação a ele, impactando o ritmo da marcha processual conjunta. Inclusive a  situação de saúde de Igor Marcelo possivelmente pode ter sido a razão pela qual a unidade  prisional não ingressou na audiência, já que o réu encontra-se em instalação hospitalar externa. 
Desta sorte, o adiamento da audiência para o dia 05 de março de  2026 configura-se como um percalço operacional instrutório típico de processos com réus presos  em estados distintos, não caracterizando desídia ou abandono da causa pelo Poder Judiciário. A  jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que o prazo para conclusão da instrução criminal pode ser dilatado em razão de incidentes processuais não imputáveis ao Juízo, como no caso da necessidade de expedição de cartas precatórias ou falhas técnicas em  sistemas de videoconferência interestaduais” (fl. 228-229, doc. 17).  

13. Levando em conta as circunstâncias anunciadas e a relativa complexidade demonstrada pelo magistrado processante, não se evidencia, de plano, desídia do Poder Judiciário na condução do processo a justificar pretendida concessão da ordem de ofício.
    
14. Também não se constata ilegalidade manifesta decorrente da custódia cautelar da acusada.

A paciente foi presa em flagrante e denunciada pela prática de tráfico e associação voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, tendo sido apreendida dentro de sua residência quantidade considerável de entorpecentes (68kg de maconha, 792g de cocaína e 672g de crack) provenientes de São Paulo, que seriam distribuídos no Ceará.  

A prisão preventiva, decretada com fundamento na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a instrução processual, foi convertida em domiciliar com monitoramento eletrônico, contudo, segundo consta dos autos eletrônicos, a paciente teria descumprido injustificadamente a medida cautelar. Tem-se na decisão do magistrado processante que negou o pedido de reconsideração da defesa:

“(...) Frise-se, de antemão, que não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de intimação. Consoante o art. 282, § 4º, do Código  de Processo Penal, o juiz pode substituir a medida, aplicar outra cumulativamente ou decretar a prisão preventiva mediante requerimento do Ministério Público, caso haja descumprimento de obrigação anteriormente imposta, prescindindo-se, portanto, de prévia intimação da defesa. 
Essa dispensa de prévia intimação justifica-se porque a lógica das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico (art. 319, IX, CPP), repousa no binômio autodisciplina e confiança. Ora, o Estado, ao abrir mão da segregação em  cárcere pleno, confia ao indivíduo a responsabilidade de manter-se sob vigilância indireta, de modo que a quebra desse dever de cooperação autoriza a pronta atuação jurisdicional para  restaurar a ordem e a eficácia do processo. 
No caso em tela, a tese defensiva de que a violação ocorreu por fato isolado e  urgente não encontra eco nos relatórios técnicos da Central de Monitoração. O Ofício COMEP/SAP nº 46014/2025 é categórico: o incidente de ‘descarga de bateria’ iniciou-se em  08/12/2025. Contudo, o que poderia ser interpretado como um lapso momentâneo transmudou-se  em descumprimento contumaz quando a ré, ciente de seus deveres, deixou de carregar o dispositivo e, mais grave, tornou-se incontatável por quatro dias consecutivos. 
Sob a ótica da hermenêutica finalística, a monitoração eletrônica só é eficaz se permitir a pronta localização do monitorado. A omissão em restabelecer a carga e o silêncio perante as tentativas de contato telefônico da administração penitenciária configuram a ‘cegueira telemática’ deliberada, rompendo o vínculo de confiança indispensável à manutenção da  benesse” (fl. 228, doc. 17).
 
15. Diferente do sustentado pela defesa, apontou-se que a paciente não ficou apenas por um dia sem monitoramento injustificado, senão por quatro dias. Portanto, mesmo conhecedora da necessidade de monitoramento constante, deixou, sem motivo aparente, de carregar o dispositivo, não estando configurada, de plano, ilegalidade na revogação do benefício, nos termos do § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal).

16. A segregação cautelar da paciente não comprova nenhuma desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, Relatora para acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA
DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC
n. 139.214/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava.
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.10.2013).

17. A questão referente à alegada necessidade de concessão de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser genitora de filhos menores, também não foi analisada pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que, como mencionado, impede seu exame per saltum por este Supremo Tribunal, a fim de evitar-se incabível supressão de instância.

Também não se comprova, na espécie, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar concessão da ordem de ofício quanto a esse tema.

18. Na Lei n. 13.257/2016, foi reconhecida a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 

O cenário apresentado nos autos não autoriza, entretanto, com supressão de duas instâncias, concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. A gravidade concreta dos delitos (participação em associação criminosa constituída para prática de
tráfico interestadual e apreensão dos entorpecentes na residência da acusada) afasta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique concessão da prisão domiciliar pretendida. Nesse sentido, HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJes 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, e, ainda:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).

A decisão impugnada do magistrado processante não destoou da orientação deste Supremo Tribunal quando, ao se pronunciar sobre o tema, consignou:
“No tocante à presença de filhos menores, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP e a posterior reforma do art.  318-A do CPP, estabeleceram a prisão domiciliar como regra para mulheres com filhos menores de 12 anos. Todavia, tal direito não é absoluto. O descumprimento injustificado das condições da própria prisão domiciliar demonstra que a medida menos gravosa é insuficiente para  garantir a aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a reiteração em violações das obrigações do monitoramento eletrônico afasta a proteção da prisão domiciliar, pois a conduta da ré evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis)” (fl. 229, doc. 17). 

19. Na espécie, não somente há fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva, como o descumprimento injustificado da medida cautelar de monitoramento (anteriormente concedido à paciente) demonstra, em princípio, insuficiência da substituição da prisão por outras medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

20. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico
impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.

Não há embasamento para acolher-se, com supressão de duas instâncias, pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.

Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

21. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora